Tribunal: STF
Processo: HC 64017
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROVA ILIQUIDA. DENUNCIA. INEPCIA. PROCESSO-CRIME
COM SENTENÇA FINAL.
I. NÃO E O HABEAS CORPUS SEDE ADEQUADA PARA DISCUTIR FATOS
CONTROVERTIDOS.
II. NÃO CABE EXAME DA QUALIDADE DA DENUNCIA SE JA SOBREVEIO NO
PROCESSO CRIMINAL A SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA.